Tribunal: TCU
Processo: 039.234/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas por recursos federais repassados no âmbito do programa PROJOVEM CAMPO, exercício 2014. Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis do Município de Afonso Cunha/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de José Leane de Pinho Borges, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de Arquimedes Américo Bacelar, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável José Leane de Pinho Borges (CPF XXX.898.923-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Leane de Pinho Borges (CPF XXX.898.923-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável José Leane de Pinho Borges (CPF XXX.898.923-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/7/2016 7.474,74 19/8/2016 5.071,28 25/8/2016 1.067,82 2/9/2016 419,60 12/9/2016 7.591,85 19/9/2016 8.434,56 20/9/2016 6.406,92 21/9/2016 13.600,00 8/11/2016 7.474,74 14/11/2016 9.307,16 25/11/2016 2.000,00 14/7/2016 795,52 Valor atualizado do débito (com juros), em 2/9/2021: R$ 90.791,54. 9.3. aplicar individualmente ao responsável José Leane de Pinho Borges (CPF XXX.898.923-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Arquimedes Américo Bacelar (CPF XXX.572.233-XX), julgando as suas contas regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência ao Sr. Arquimedes Américo Bacelar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, da ocorrência das seguintes irregularidades cometidas, em revelia ao princípio da regular e tempestiva prestação de contas e em desacordo com as exigibilidades inscritas na Súmula-TCU 220: 9.7.1. adoção de medida destinada ao resguardo do patrimônio público, inclusive abertura de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.7.2. demonstração tempestiva da impossibilidade de prestar contas dos recursos geridos pelo antecessor; 9.8. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam: 9.8.1 à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.